Tribunal: TJSP
Processo: 1001836-03.2017.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA - Cerceamento de defesa – Descabimento – Questão debatida nos autos meramente de direito – Desnecessidade de produção de prova – Possibilidade do julgamento antecipado da lide, conforme art. 355, I, do NCPC – Rejeição.
PRELIMINAR – Alegação da inocorrência da decadência do crédito tributário - Observância do disposto no art. 173, I, do CTN nos casos de

Ementa:
PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA - Cerceamento de defesa – Descabimento – Questão debatida nos autos meramente de direito – Desnecessidade de produção de prova – Possibilidade do julgamento antecipado da lide, conforme art. 355, I, do NCPC – Rejeição.
PRELIMINAR – Alegação da inocorrência da decadência do crédito tributário - Observância do disposto no art. 173, I, do CTN nos casos de creditamento indevido do contribuinte - Cabimento – Aplicabilidade do disposto no §4o do art. 150 do CTN.
ICMS – Creditamento – Energia elétrica – Estabelecimento comercial (Supermercado) – A utilização de energia elétrica para a realização das atividades de padaria, frigorífico, peixaria entre outras que não se enquadram no conceito de industrialização – Observância do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.117.139/RJ, julgado sob o regime do art. 543-C do CPC.
ICMS – Débito fiscal – Multa punitiva – Redução – Descabimento – Multa fixada em 100% do valor do tributo – Entendimento que está em consonância com os precedentes dos Tribunais Superiores.
JUROS DE MORA – Alegada violação à coisa julgada pela inaplicabilidade da Lei Estadual no 13.918/09 – Descabimento – Declaração de inconstitucionalidade da lei pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça – Observância do decidido em face dos efeitos vinculante e erga omnes.
VERBA HONORÁRIA – Redução – Cabimento – Decisão reformada para reduzir a verba honorária, porque há de se adotar o arbitramento por equidade, também, nas hipóteses em que o valor exorbitante da causa resultar em honorários incompatíveis com o trabalho desenvolvido no processo, sob pena de enriquecimento ilícito vedado pela ordem jurídica e por todos abominável.
Recurso da embargante parcialmente provido.